Tribunal: TJPA
Processo: 0005566-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005566-11.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAIMUNDO JORGE BARROS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEITADAS À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1-

Preliminares de Chamamento ao processo da União e do estado do Pará e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, Perda do Objeto e Ilegitimidade d Passiva do Município de Belém rejeitadas à unanimidade

2- No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-

Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3-

A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4-

A teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

5-

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0005566-11.2015.8.14.0301
interposta pelo
MUNICIPIO DE BELÉM
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital (ID Num. 1548309 - Pág. 1 a 7) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada
por

RAIMUNDO JORGE BARROS DOS SANTOS assistido pela Defensoria Pública Estadual
, sendo confirmada a tutela antecipada para obrigar a Municipalidade a providenciar o tratamento médico.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação de obrigação de fazer proposta por Raimundo Santos contra o Município de Belém, visando garantir tratamento médico, por ser portador de neoplasia maligna de estômago (CID 10 C16), foi prescrita internação em leito hospitalar especializado, o que, todavia, ainda no fora disponibilizado.

Desta feita, pleiteou liminar com vistas a obter a sua imediata internação hospitalar.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento da ação.

Juntou documentos.

O juízo a quo deferiu a tutela antecipada pleiteada pela Requerente (ID Num. 1548298 - Pág. 1 a 5).

Devidamente citada a Fazenda Pública Municipal apresentou contestação (ID’s Num. 1548302 e Num. 1548303), alegando a inexistência de solidariedade entre os entes federados na presente aço diante da competência do Sistema Único de Saúde – SUS, ausência de responsabilidade do Município; prevalência do interesse público sobre o particular; aplicação do princípio da reserva do possível; princípio da separação dos Poderes, ofensa ao princípio da isonomia; o artigo 196 da Constituiço Federal e redução das astreintes.

O Ministério Público de 1º grau opinou pela procedência do pedido (ID Num. 1548308 - Pág. 1 a 9).

O Juízo a quo sentenciou o feito (ID Num. 1548309 - Pág. 1 a 7), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando procedente o pedido inicial, determinando que a Municipalidade forneça tratamento médico conforme requerido na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Portanto no remanescem dúvidas quanto ao direito integralmente procedente, a que faz jus o autor.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ratificando os termos da tutela antecipada deferida.

Deixo de condenar o Requerido em custas, diante da isenço legal de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Belém, 16 de maio de 2016.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital”

Inconformado o Município de Belém interpôs
recurso de apelação
(ID’s Num. 1548310 e Num. 1548311), requerendo a reforma do julgado, aduzindo preliminarmente a necessidade de chamamento ao processo

da União e do Estado do Pará, a perda do objeto da ação e a ilegitimidade passiva do Município.

No mérito, sustentou a inexistência de solidariedade entre os entes federados na presente aço diante da competência do Sistema Único de Saúde – SUS; a prevalência do interesse público sobre o interesse privado; a aplicação do princípio da reserva do possível; o principio da separação dos poderes; ofensa à isonomia; e a minoração na condenação em honorários advocatícios.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões refutando todos os argumentos do apelante e requereu a total improcedência do recurso (ID Num. 1548312 - Pág. 1 a 7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID Num. 1786800 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua douta 9ª Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 1863468 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las primeiramente.

PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E ESTADO DO PARÁ E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:

Inicialmente, o Município de Belém aduziu a necessidade de chamamento para compor a lide da União e do Estado do Pará, vez que a internação médica concedido ao apelado, não pode recair somente sobre si, o que acarretará comprometimento do orçamento municipal e, afirma que não há o que se falar em solidariedade passiva entre os entes estatais.

Quanto a este argumento, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO - REJEITADAS. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES 2. Agravo Retido. O Magistrado tem o dever de prontamente julgar o pedido quando for desnecessária a produção de provas diversas, se a matéria em análise for exclusivamente de direito ou verificável por simples análise dos documentos que integram os autos, como é o caso. Além disso, o Juiz é o destinatário final da prova e a ele compete determinar a produção daquelas necessárias e, ainda, indeferir as que lhe parecerem inúteis ao deslinde da causa, à luz do art. 130 do CPC/73, mormente quando se mostrar evidente que as mesmas não acrescentariam novos elementos que poderiam alterar o pronunciamento jurisdicional. Provas inúteis devem ser evitadas para o bom desfecho da lide. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público: É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011). 4. Denunciação da lide do Estado do Pará e Chamamento da União ao Processo: É prevista constitucionalmente a solidariedade entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado a estes direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, pelo que descabe falar, na hipótese, em denunciação da lide e chamamento ao processo. 5. Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional. MÉRITO 6. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 7. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

8. Apelação improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada. (TJPA, 2017.01668858-92, 174.201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda.

III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03).

Assim, improcedem os argumentos do Município de Belém quanto ao chamamento para compor a lide da União e do Estado do Pará, uma vez que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde.

Deste modo, não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional, rejeito a preliminar arguida, e passo a análise da seguinte.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR PARTE:

O Município também alegou a perda do objeto da ação, em razão do pedido de internação já ter sido providenciado.

Pois bem, não se justifica a tese de perda de objeto agitada pelo apelante, porquanto embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária a sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito assim a preliminar de perda do objeto e passo a análise da seguinte.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE BELÉM.

O Município de Belém sustenta
preliminarmente, a perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que, com o cumprimento da tutela provisória concedida, já teria sido alcançado o objeto da ação, com a internação pleiteada na inicial.

Em que pese o argumento apresentado pelo ente municipal, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda visto que, a internação só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido fornecido o medicamento não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias. 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015,)

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

Feita essas considerações, passo a análise do mérito.

NO MÉRITO:

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou ao Município de Belém a internação do paciente Raimundo Jorge Barros dos Santos.

O juízo de piso entendendo presente a necessidade, julgou procedente o pedido.

Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

Digo isso, pois, o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

E mais, o Supremo Tribunal Federal entende que o dever do Estado de garantir o acesso à saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com isso, não há dúvidas de que os Entes Públicos devem ser compelidos a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento da formula alimentar necessária.

Inclusive, o Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Portanto, resta patente a obrigação do Poder Público lato sensu em disponibilizar o tratamento de saúde, caindo por terra a alegação de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo trazida pelo Estado em sua contestação.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

Por outro lado, quanto a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade.

Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

Por fim, quanto a alegaço de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, entendo que, não merece acolhida, pois não há confusão entre credor e devedor, uma vez que o Município de Parauapebas não possui qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas jurídicas de direito público distintas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO- CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA  POSSIBILIDADE- RECURSO IMPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. 1- É cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários ao FADEP, por não se confundir a pessoa do ente estatal com a do ente municipal, que possui autonomia financeira e administrativa, não ocorrendo o instituto da confusão. (TJ-BA - APL: 01507205420068050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Ao nosso sentir, a decisão recorrida deverá ser mantida irretocável, ante à presença dos requisitos legais. No presente caso, é preciso ultrapassar a burocracia, vez que resta comprovado encontrar-se a beneficiada em situação de risco, de modo que tal espera poderá comprometer ainda mais sua saúde. Não restando dúvidas da responsabilidade do Estado em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não pode, agora, se afastar de tal dever. E quando se fala em Estado, está-se a falar de todos os entes federativos, vale dizer, União, Estados-Membros e Municípios.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NO MÉRITO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/06/2022